Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NÃO SUBSCRITO POR AMBAS AS PARTES. SENTENÇA ANULADA.
I. Não pode subsistir sentença que homologa minuta de acordo sem a assinatura de ambas as partes que o autor da ação de busca e apreensão junta aos autos apenas para demonstrar a existência de tratativas visando ao pagamento parcelado da dívida e justificar o pedido de suspensão do processo, consoante a inteligência dos artigos 842 do Código Civil e 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.